Tribunal: CARF
Processo: 10580.905452/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.905452/2012-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.542 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FERMAN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as providências determinadas, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antônio de Souza Côrrea, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 031001831 (DD - fls. 32), proferido em 04/09/2012, por ocasião
da análise da Declaração de Compensação (DCOMP) no 42410.97627.220410.1.3.04-2770 (fls.
27/31), que fora transmitido em 22/04/2010, na qual a Recorrente solicitou a compensação de
débito de COFINS - Não cumulativa (cód.: 5856), PA: Mar/201, no valor de R$ 25.237,91, com
um alegado pagamento indevido ou a maior efetuado em 25/03/2010 por meio de DARF com
código de receita: 5856 (COFINS - Não cumulativa), período de apuração: 28/02/2010 e
vencimento em 25/03/2010, no valor total de R$ 32.562,14.
Ao analisar as informações prestadas no PER e confrontá-las com os dados
disponíveis nos sistemas da Receita Federal, a unidade de origem identificou um pagamento com
as características informadas pelo contribuinte, porém, constatou que ele encontrava-se
inteiramente alocado a débito declarado (no valor de R$ 32.562,14, cód.: 5856, PA 28/02/2010).
Diante de tal constatação, a unidade de origem não homologou a declaração de compensação.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02), cuja íntegra dos argumentos foi a seguinte:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.905452/2012-00
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.542 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905452/2012-00

Em 25/03/2010 foi pago no Banco do Brasil S/A, um DARF no valor de 32.562,14
(trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos), referente a
contribuição para a COFINS no mês de fevereiro/2012.
Ocorre que o pagamento foi feito a maior visto que a contribuição para a COFINS no
mês de fevereiro de 2010 era de apenas R$ 7.096,99, ficando um saldo no valor de R$
24.988,03 que foi compensado no recolhimento da COFINS no mês de março/2010.
Segue copia do PER/COMP referente às compensações bem como copias das DCTF
dos meses de fevereiro e março/2010.
Solicitamos analise dos documentos para que seja baixada a referida cobrança visto que
nada é devido ao fisco federal.
Por ocasião da interposição da manifestação de inconformidade, o contribuinte
juntou ao processo os seguinte documentos:
 DCOMP no 27340.88695.190912.1.3.04-0264 (essa DCOMP encontra-se às
fls. 06/11 e foi transmitida em 19/09/2012, portanto, após a emissão do
despacho decisório. Trata-se basicamente de uma repetição da DCOMP no
42410.97627.220410.1.3.04-2770, já que as informações quanto à origem do
crédito e do débito a compensar são mesmas nas duas DCOMPs);
 DCTF retificadora de FEV 2010 (fls 12/18), transmitida em 24/09/2012.
Nessa declaração, o contribuinte informa um débito de COFINS - Não
Cumulativa (cód.: 5856) no valor de R$ 7.574,11;
 DCTF retificadora de MAR 2010, também transmitida em 24/09/2012. Nela
foi informado o débito de COFINS Não cumulativa (cód.: 5856) no valor de
R$ 36.043,13, dos quais R$ 24.988,03 é objeto da compensação declarada na
DCOMP no 42410.97627.220410.1.3.04-2770 (repetida pela DCOMP no
27340.88695.190912.1.3.04-0264).
Ao decidir acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 12-111.267, às
fls. 51/54), a 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O acórdão recorrido não foi
ementado, mas da sua leitura podemos concluir que, em suma, o entendimento do colegiado a
quo é de que, em âmbito de processo administrativo fiscal, a juntada da DCTF retificadora não é
elemento suficiente para fazer prova da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, se junto
da declaração não são apresentadas provas que embasem os valores declarados. Diante disso, a
DRJ entendeu que o contribuinte não esclareceu o motivo da retificação do valor devido e
tampouco apresentou prova do direito pleiteado.
Não satisfeito com a decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(fls. 62/73), no qual afirma que, embora a retificação da DCTF de fev/2010 tenha sido realizada
após a emissão do despacho decisório, os registros contábeis constantes na Escrituração Contábil
Digital (ECD) do ano de 2010 e na DACON do período já indicavam que o valor a recolher a
título de Cofins não-cumulativa no período de apuração 02/2009 era inferior ao valor declarado e
pago.
Junto da peça recursal a Recorrente fez a juntada de:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.542 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905452/2012-00

 Memória de cálculo (fls. 94);
 Excerto do LIVRO RAZÃO contendo as contas VENDAS A PRAZO,
COMPRAS DO EXERCÍCIO A PRAZO, DEVOLUÇÕES DE VENDAS,
LUZ e DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO no período do 01 de Fevereiro do
2010 a 28 de Fevereiro de 2010 (fls. 95/223);
 Excerto do LIVRO DIÁRIO contendo os lançamentos contábeis efetuados em
28 de Fevereiro de 2010 (fls. 224/231);
 DCTF original de FEV 2010 (fls. 232/238).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à sua análise.

3. Do mérito
Sem maiores delongas, a controvérsia objeto dos autos circunscreve-se à
existência ou não de um direito creditório decorrente de pagamento a maior de COFINS não-
cumulativa no período de apuração 02/2010.
Conforme já relatado, a unidade de origem identificou o pagamento informado na
DCOMP, mas não homologou a compensação declarada, pois foi constatou que o referido
pagamento já se encontrava inteiramente utilizado (com alocação à débito declarado pelo
contribuinte). Segundo o contribuinte, foi declarado e recolhido um valor indevido, porém, a
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.542 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905452/2012-00

retificação da DCTF para informar o valor correto só ocorreu após a ciência do despacho
decisório.
Quando da manifestação de inconformidade, a agora Recorrente apresentou a
DCTF retificadora. No entanto, junto dela não foi apresentada documentação comprobatória da
informação declarada (registros contábeis e documentação de suporte). O colegiado a quo, então,
decidiu que não houve comprovação do direito.
Na peça recursal, a Recorrente faz a juntada de novos documentos e defende que,
no processo administrativo, em decorrência do o princípio da verdade material, a apresentação de
documentos comprobatórios deve ser aceita a qualquer tempo.
Feito esse apanhado dos fatos, partamos para a análise do caso.
Em primeiro lugar, quanto à possibilidade de apresentação de provas documentais
após a manifestação de inconformidade, tem se admitido, excepcionalmente, no âmbito das
decisões proferidas por este Conselho, que novos documentos sejam apresentados por ocasião do
recurso voluntário, quando o indeferimento do direito creditório é efetuado por meio de
despacho decisório eletrônico e a decisão de primeira instância julga improcedente a
manifestação de inconformidade por deficiência de provas. É a típica situação em que o princípio
da verdade material acaba por se impor sobre a regra geral da preclusão.
Assim, embora o princípio da verdade material não sirva de prerrogativa para
apresentação de documentos a qualquer tempo, no caso específico de direitos creditórios cuja
análise tenha sido realizada de forma eletrônica, tem-se admitido a juntada de novos documentos
por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Posto isso, analisando a documentação apresentada em sede de recurso, vê-se que
a Recorrente fez a juntada de uma memória de cálculo (fls. 94) e de excertos do livro razão das
contas contábeis envolvidas no cálculo do tributo, os quais, segundo consta, foram retirados da
escrita contábil digital de ano de 2010 enviada pela Recorrente ao Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped). Analisando tais documentos, constato que, a princípio, há
pertinência entre as informações contidas nessas contas contábeis e aquelas constantes na
memória de cálculo apresentada.
No Recurso voluntário, a Recorrente reproduz ainda um excerto do que parece ser
o razão da conta contábil Cofins a Recolher. Vejamos:

Embora os trechos do livro razão apresentados (fls. 95/223) não contenham a
referida conta contábil1, no livro diário às fls. 225/229 constam lançamentos em valores
correspondentes aos elencados acima, o que corrobora a conclusão de que o valor da Cofins

1 Conforme destacado no relatório, os excertos das contas contábeis apresentados pela Recorrente referem-se às
rubricas VENDAS A PRAZO, COMPRAS DO EXERCÍCIO A PRAZO, DEVOLUÇÕES DE VENDAS, LUZ e
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.542 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905452/2012-00

devida seria de R$ 7.574,11 e que esse seria o valor que consta na contabilidade da Recorrente
(na conta Cofins a Recolher).
Por fim, cumpre registrar que, de acordo com o TERMO DE AUTENTICAÇÃO
N° 110090020 às fls. 230, a Recorrente teria enviado Escrituração Contábil Digital (ECD) do
ano de 2010 em 4 de julho de 2011. Portanto, antes do despacho decisório (04/09/2012).
Assim, ao meu ver, conquanto a retificação da DCTF tenha ocorrido após a
ciência do despacho decisório que não homologou a compensação declarada, há indícios de que,
realmente, o valor da COFINS a Recolher no mês 02/2010, apurado e contabilizado, seria de R$
7.574,11, mas que, em virtude de um erro no preenchimento da DCTF, houve a declaração e o
recolhimento da contribuição em valor superior a este.

4. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) confirme se as informações contidas nos excertos dos livros razão e diário
juntados pela Recorrente ao processo correspondem àquelas que constam na
Escrituração Contábil Digital do período (e em suas retificações, se houver);
2) verifique se o valor a pagar da COFINS não-cumulativa que consta no Dacon
de fev./2010 corresponde àquele que a Recorrente alega ser o correto (R$
7.574,11). Confirme se esse demonstrativo foi apresentado antes ou depois da
ciência do despacho decisório e se houve retificação das informações
referentes à apuração da COFINS;
3) verifique
se já houve decisão acerca da DCOMP no
27340.88695.190912.1.3.04-0264 (fls. 06/11) e, caso positivo, informe o que
foi decidido;
4) caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que julgar
relevantes;
5) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
6) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
7) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
8) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.542 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.905452/2012-00

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 248
DF CARF MF
Original